Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-81.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Órgão julgador: INTERESSADO: 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0600014-81.2020.6.16.0000

Classe: REVISÃO DE ELEITORADO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 16/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Revisão de Eleitorado
Objeto do processo: Revisão de Eleitorado - 121ª Zona Eleitoral - Marechal Cândido Rondon/PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70591
16
21/02/2020 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.918

REVISÃO DE ELEITORADO 0600014-81.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
INTERESSADO: 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REVISÃO DO ELEITORADO.
RESOLUÇÕES-TSE
NºS
21.538/2003,
23.335/2011
E
23.440/2015.
RESOLUÇÃO-TRE/PR
Nº
824/2019.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS.
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES À
REGULARIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Verificada a regularidade dos trabalhos
revisionais, impõe-se a homologação da
revisão do eleitorado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/02/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO

Num. 7059116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/02/2020 16:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022116235265200000006667842
Número do documento: 20022116235265200000006667842

Trata-se de homologação de revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos no município de Marechal Cândido Rondon, integrante da 121ª Zona Eleitoral,
determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Mediante as Resoluções-TSE nºs 23.335/2011 e 23.440/2015, esta última
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019, foram baixadas normas gerais
para a realização da revisão do eleitorado no país, tendo a Resolução-TRE/PR nº 692/2014,
com as alterações trazidas pela Resolução-TRE/PR nº 702/2015, definido as instruções
complementares a serem observadas na Justiça Eleitoral do Paraná.
A Resolução-TRE/PR nº 824/2019 (id nº 6507216), por sua vez, aprovou a
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no referido município.
Infere-se do id nº 6507266 a regularidade na expedição e na publicação do edital
para convocação dos eleitores para a revisão.
A realização dos trabalhos e o período da revisão do eleitorado (01/04/2019 a
29/11/2019) foram amplamente divulgados mediante
afixação do edital no mural do Fórum
[1]
Eleitoral de Marechal Cândido Rondon;
divulgação pelos meios de comunicação da cidade;
[2]
conhecimento aos representantes dos poderes executivo e legislativo, bem como dos
[3]
partidos políticos; e
ampla divulgação por meio de cartazes e panfletos distribuídos no
[4]
município, conforme documentos acostados no id nº 6507316, sentença de id nº 6507416 e
relatório do magistrado de id nº 6507516.
Nos termos do artigo 11 da Resolução-TSE nº 23.335/2011, foram gerados os
relatórios do sistema ELO, em meio digital, dos quais constam as operações RAE realizadas e
as inscrições passíveis de cancelamento – id ́s nºs 6553716, 6553766, 6553866 e 6595016.
Encerrados os trabalhos revisionais e ouvido o representante do Ministério
Público (id nº 6507366), o Juízo da 121ª Zona Eleitoral determinou o cancelamento das
inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão do eleitorado (id nº 6507416).
A sentença foi regularmente registrada e publicada, tendo decorrido
o
in albis
prazo recursal (id nº 6507466) e elaborado relatório detalhado do processo de revisão do
eleitorado (id nº 6507516).
Juntada a decisão proferida nos autos PAD nº 3907/2019, constatou-se que os
apontamentos detectados na inspeção realizada para aferir a regularidade dos trabalhos
durante a revisão foram sanados (id nº 6556166).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral não se opôs à homologação da
revisão do eleitorado no referido município (id nº 6717116).

II - VOTO

Num. 7059116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/02/2020 16:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022116235265200000006667842
Número do documento: 20022116235265200000006667842

Da verificação dos autos de revisão do eleitorado no município de Marechal
, integrante da
, constatou-se o cumprimento das
Cândido Rondon
121ª Zona Eleitoral
determinações contidas nas Resoluções-TSE nºs 21.538/2003 e 23.335/2011 e
Resoluções-TRE/PR nº 692/2014 e 824/2019. Constatou-se, também, a inexistência de vício
comprometedor da validade ou da eficácia dos trabalhos revisionais.
Do eleitorado total do município, composto por 45.412 eleitores ao término da
revisão, 3.055 inscrições são fruto de novas transferências e alistamentos realizados no
período, 2.859 inscrições estão canceladas, 421 inscrições estão suspensas e nenhum eleitor
teve sua inscrição regularizada fora do período de análise.
Consoante esclarece a Resolução-TSE nº 23.440/2015, tais inscrições não estão
abrangidas pela revisão biométrica.
Por tal razão, do universo restante de 39.077 eleitores, foram revisadas 4.841
inscrições eleitorais durante o período ordinário de atendimento e outras 27.453 inscrições
revisadas no período extraordinário, perfazendo o total de 32.294 eleitores revisados, o que
corresponde a 82,64% dos eleitores alcançáveis pela revisão, conforme relatório extraído do
Sistema ELO – id. 6524666.
Anote-se que,
o percentual de comparecimento de eleitores à revisão é
in casu,
irrelevante para a efetivação da homologação da biometria, por se tratar de município com
menos de 100.000 eleitores ao qual não se aplicam as condições do artigo 14 da
Resolução-TSE nº 23.335/2011.
Não foram verificados, neste município, eleitores cujas informações biométricas
previamente cadastradas em órgãos federais, estaduais e municipais tenham sido aproveitadas
pela Justiça Eleitoral, nos moldes dos artigos 3º, §§ 2º e 3º, e 18, da Resolução-TSE
23.440/2015.
Portanto, dentre os eleitores que deixaram de comparecer à revisão do eleitorado,
somente 5.666 inscrições são passíveis de cancelamento (id. 6524566) em virtude das
ressalvas previstas nos incisos I, II e IV, do § 1º, do art. 3º, da Resolução-TSE nº 23.440/2015,
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019,
:
in verbis

Art. 3º Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º
do art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o comparecimento do
eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições
correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
§ 1º Não serão canceladas, nos termos do caput, as inscrições:
I - atribuídas a eleitores que tenham requerido operação de alistamento, revisão ou
transferência, no período compreendido entre a reabertura do cadastro após a eleição
anterior de mesma espécie (geral ou municipal) e o início dos trabalhos de revisão,
desde que submetidos, na oportunidade, à coleta de dados biométricos;
II - pertinentes ao período de abrangência das revisões de eleitorado de que trata o § 3º
do art. 1º desta resolução que forem submetidas a operações de transferência.
Num. 7059116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/02/2020 16:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022116235265200000006667842
Número do documento: 20022116235265200000006667842

...
IV - que tiverem registrado em seu histórico no cadastro eleitoral o código de ASE 396,
motivo/forma 4, alusivo à deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso
o cumprimento das obrigações eleitorais.

Ademais, o período de coleta de dados biométricos no município de Marechal
Cândido Rondon iniciou-se em 25/01/2017. Assim, eleitores que compareceram a partir dessa
data, até o fim do período de revisão do eleitorado, foram considerados adimplentes e não
terão suas inscrições eleitorais canceladas pelo sistema.
Desse modo, a homologação do procedimento da revisão eleitoral cumulada com
coleta de dados biométricos, com vistas à atualização do cadastro eleitoral do referido
município, é medida que se impõe.
Por consequência, como o cancelamento das inscrições eleitorais já foi
determinado pelo Juízo Eleitoral, deve ser promovido referido registro no cadastro eleitoral, em
atendimento ao contido no art. 73 e parágrafo único, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, que
assim dispõe:

Art. 73. Concluídos os trabalhos de revisão, ouvido o Ministério Público, o juiz eleitoral
deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores
não tenham comparecido, adotando as medidas legais cabíveis, em especial quanto às
inscrições consideradas irregulares, situações de duplicidade ou pluralidade e indícios
de ilícito penal a exigir apuração.
Parágrafo único. O cancelamento das inscrições de que trata o
somente deverá ser
caput
efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Cumpre enfatizar que, para a regularização da inscrição cancelada e na
continuidade do atendimento com coleta de dados biométricos, será exigido do eleitor a
apresentação dos mesmos documentos exigidos para a revisão do eleitorado, ou seja,
documento de identificação oficial, preferencialmente com foto, e comprovante de domicílio
eleitoral no município, conforme se extrai do contido no art. 16 da Resolução-TSE nº
23.335/2011.
Do exposto, voto pela homologação da revisão do eleitorado no município de
Marechal Cândido Rondon, integrante da
, em face da regularidade do
121ª Zona Eleitoral
processo, nos termos do art. 76, inciso II, da Resolução TSE nº 21.538/2003, com a aplicação,
pelo Juízo Eleitoral, das orientações contidas neste voto.
Curitiba, 20 de fevereiro de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Num. 7059116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/02/2020 16:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022116235265200000006667842
Número do documento: 20022116235265200000006667842

Corregedor Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

REVISÃO DE ELEITORADO Nº 0600014-81.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - INTERESSADO: 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7059116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/02/2020 16:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022116235265200000006667842
Número do documento: 20022116235265200000006667842